Tribunal: TJDFT
Processo: 0706795-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INACOLHIDA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. EMBALAGEM NÃO TRANSPARENTE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. BANCA NÃO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Conforme art. 114 do CPC o litisconsórcio necessário ocorre quando, por determinação legal ou pela natureza da relação jurídica, duas ou mais pessoas devem figurar, conjuntamente, no polo ativo ou passivo de uma demanda judicial.
1.1. No caso, o objeto da ação limitou-se a questionar ato exclusivo da banca examinadora, somente o ente contratado é que pode responder pela eventual falta de lisura na execução da prova. Não se trata de ilegalidade ou inconstitucionalidade do edital, norma que rege o concurso. Assim, o Estado do Pernambuco ou o seu representante judicial não têm necessariamente o conhecimento técnico específico para dizer se os critérios de eliminação foram corretamente observados. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Observa-se que a apelante é responsável pela realização do certame público e deve responder em juízo por eventuais vícios ocorridos no concurso público, sem que, necessariamente, tenha que ser citada a contratante.
2.1. A banca examinadora deve figurar como parte requerida na ação. A decisão que considerou a apelada/autora eliminada do certame – objeto da presente ação – fora proferida pela própria apelante, sem qualquer interferência da Polícia Civil do Pernambuco (PCPE) ou do Pernambuco. PRELIMINAR INACOLHIDA.
3. O edital é o instrumento regulador do concurso público que vincula as partes. Dessa forma, as normas nele contidas devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, com ressalva para os casos de flagrante ilegalidade, hipótese em que o Judiciário poderá intervir.
4. Em se tratando de concurso público, é cediço que o Poder Judiciário deve se limitar ao controle da legalidade dos atos, atentando-se para o cumprimento das normas fixadas no edital.
5. Compulsando os autos, verifica-se que o mandando de segurança foi impetrado em face do CEBRASPE, sob alegação de que, a candidata foi eliminada do concurso por ter sido surpreendida portando recipiente, como garrafa de água e suco e pacote de alimentos fabricados com material que não é transparente.
6. Constata-se que, apesar de o procedimento em comento estar previsto no instrumento convocatório, a banca não observou os deveres legais de motivação e razoabilidade na eliminação da candidata.
7. A despeito do indelével e inafastável respeito às normas reguladoras do certame - no caso, em especial, das regras estabelecidas no Edital no 1 – PCPE, a prova documental apresentada pela apelada (ID 64854929) denota a possibilidade de equívoco da banca executora do certame na eliminação da candidata, eis que se esta detém o respectivo caderno de provas é porque saiu nos últimos 15 minutos finais do horário de realização da prova, conforme expressa determinação contida no item 20.18 do correspondente edital.
8.Diante das alegações da apelante e dos elementos constantes nos autos, não há documentos contundentes de que a impetrante tenha agido de forma a justificar sua eliminação.
9. RECURSO DESPROVIDO.